Tribunal: TJDFT
Processo: 0715903-07.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES NA FORMA TENTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADOS. DESISTENCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença de mérito a qual condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 03 temas em discussão: (i) se as provas nos autos evidenciam que foi o réu o autor do delito ora investigado; (ii) caso positiva esta constatação, se a sua conduta se amolda a regra de desistência voluntária; (iii) se, mantida a procedência da ação penal, deve incidir o princípio da insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do crime de roubo, em sua modalidade tentada, restaram satisfatoriamente demonstradas nos autos.
4. Nos crimes patrimoniais, a jurisprudência entende que a palavra da vítima possui maior relevância e consubstancia prova idônea para fundamentar o decreto condenatório, ainda mais quando harmônica com os demais elementos dos autos, incluindo os testemunhos dos policiais militares que efetivaram a prisão do réu.
5. Os depoimentos prestados por membros das forças de segurança pública, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 5.1. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas mínimas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos.
6. Para caracterizar a desistência voluntária prevista no art. 15 do Código Penal, deve-se comprovar que o agente, por vontade própria, interrompeu o processo executório, muito embora tivesse condições de continuar, caso fosse sua vontade. 6.1. Na situação ora tratada, a interrupção do crime ocorreu por conduta da vítima que, ao perceber a abordagem ameaçadora do acusado, fugiu do veículo e buscou ajuda, acionando a polícia. Além disso, a permanência do réu no local não decorreu de uma escolha consciente de abandonar o crime, mas sim da presença de terceiros e da intervenção policial, que não se amolda ao dispositivo penal.
7. Incabível a aplicação do princípio da insignificância ao crime de tentativa de roubo, perpetrado com ameaça e violência contra a pessoa, em razão de sua natureza complexa, que resguarda não apenas o patrimônio, mas também a integridade física e psicológica da vítima.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação criminal conhecida e desprovida.